Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716985-70.2019.8.07.0000 RECORRENTES: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A RECORRIDA: FRANCISCA FERNANDES DE AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. . CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu a preliminar de nulidade de citação e o pedido de prova pericial contábil. 2. Nos termos do artigo 246, V do CPC, a citação será feita por meio eletrônico, conforme regulado em lei. 2.1. O artigo 6o da Lei que dispõe sobre a informatização do processo judicial n. 11.419/06 também estabelece que “No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei”. 3. Segundo o artigo 11, §3 da Resolução 234/2016 do CNJ, compete às empresas, que se conveniarem para receber as notificações judiciais pelo PJe a atuação diligente quanto às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico, uma vez que não consultadas no prazo de dez dias úteis, serão consideradas automaticamente realizadas. 4. Jurisprudência: “(...) Na forma do art. 2o e 5o da Lei 11.419/06, bem como da portaria 140/18 deste Tribunal, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da Legislação, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 3.1. A consulta referida nos §§ 1o e 2o do art. 5o deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. 3.2. Considerando que a parte apelante optou por se conveniar com este Tribunal para receber citação e intimação, nos termos da legislação em vigor, e sendo o procedimento devidamente observado, não há que se falar em irregularidade na sua forma de intimação. 4. A intimação pessoal do autor e de seu procurador só é exigida quando a extinção do feito se opera com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. 5. Apelação conhecida e improvida”. (07011278720198070003, Relator: Gislene Pinheiro 7a Turma Cível, PJe: 14/08/2019). 5. A pretensão envolve o aumento do valor do seguro de saúde, portanto, trata-se de relação jurídica continuativa, que envolve prestações de trato sucessivo. Assim, o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente, não havendo prescrição do fundo de direito. 5.1. Jurisprudência: “(...) Em se tratando de parcela de trato sucessivo, a prescrição não atinge a pretensão reparatória por completo, tendo em vista que a contagem do prazo se renova mês a mês.” (07051317920198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 22/07/2019). 6. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.360.969/RS pela sistemática dos recursos repetitivos, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. 7. Mostra-se desnecessária a realização de perícia atuarial, pois trata-se de solução não prática, remetendo para liquidação de sentença cálculos para apurar o índice de reajuste devido, cuja complexidade, custos e demora, somente farão piorar e onerar a relação processual estabelecida entre as partes e o Estado. 7.1. A irregularidade do reajuste pode ser alcançada por simples cálculos aritméticos, sem maior complexidade, na forma do que foi decidido no julgamento do Recurso Especial 1568244, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952). 8.Recurso improvido. As recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 238 a 269, todos do Código de Processo Civil, e 5° da Lei 11.419/2006, bem como à Portaria PGR 239 desta Corte de Justiça, ao argumento de que não seria possível a citação via sistema eletrônico. Afirmam que a notificação eletrônica automática restringe-se às intimações não incluindo as citações; b) artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional para o segurado pleitear em juízo aquilo que lhe é de direito, seria de 1 (um) ano, a contar da ciência do fato gerador, no caso, a assinatura do contrato; e c) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa ao ter sido indeferido o seu pedido de realização de prova técnica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta afronta ao artigo 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, do CC, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, de relatoria do Ministro MARCO BUZZI, REsp 1.360.969/RS e REsp 1.361.182/RS (tema 610), DJe 17/11/2016, concluiu que “Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 238 a 269, todos do Código de Processo Civil, e 5° da Lei 11.419/2006, bem como à Portaria PGR 239 desta Corte de Justiça, uma vez que o órgão julgador fundamentou o acórdão com base no artigo 11, § 3o, da Resolução 234/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, na medida em que a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027